Tribunal: TJDFT
Processo: 0759835-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, de forma a manter a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. A parte embargante defende que o acórdão é obscuro, uma vez que não observou a interpretação correta dos fatos narrados nos autos. Por fim, requer que seja suprida a obscuridade apontada no r. acórdão, de modo que se considere, ao menos de forma concorrente, a culpa da embargada quanto aos prejuízos sofridos pelo embargante.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidencia obscuridade no julgado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimentodiverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a obscuridade alegada.
IV. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. No caso, o acórdão expressamente elucidou que: “Ao analisar o conteúdo probatório dos autos, verifica-se que a parte recorrente não comprovou a participação da concessionária recorrida na fraude perpetrada. Com efeito, a parte recorrente adquiriu carta de consórcio contemplada da empresa Embraco Consórcios. Em que pesem as suas alegações, bem como todas as tratativas prévias ao pagamento, o fato determinante para concretização da fraude foi a conduta negligente da parte autora ao realizar o pagamento da suposta carta contemplada em favor de pessoa física desconhecida e que não participou das negociações (TAMIRES S FREITAS, ID 44207303).
V. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade deprequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.